Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE RERRATIFICAÇÃO DE INVENTÁRIO. BENS, DIREITOS E DÍVIDAS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS QUOTAS. MEEIRA E HERDEIROS. POSTERIOR A AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. TUTELA CONCEDIDA.
1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.
2. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
3. Vislumbra-se a probabilidade do direito atinente à pretensão de nulidade da escritura pública de rerratificação de inventário, pois firmada após o ajuizamento de execução e citação de herdeiros, contendo substancial alteração das quotas e responsabilidades dos herdeiros sobre bens, direitos e dívidas, de forma, em princípio, a impactar diretamente sobre as forças da herança apta a responder pelo pagamento das dívidas do falecido.
4. Evidencia-se o perigo na demora uma vez que a escritura pública de rerratificação, objeto de insurgência, encontra-se produzindo efeitos jurídicos, de forma, inclusive, a potencialmente permitir a livre disposição dos bens e direitos partilhados, o que poderá acarretar prejuízos ao direito da autora-agravante, especialmente no que tange à persecução da dívida cobrada em sede de execução distribuída anteriormente à escritura que alterou a partilha.
5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se razoável e mais prudente às peculiaridades do caso, conceder-se tutela de urgência a fim de sobrestar os efeitos da escritura pública de rerratificação até o julgamento da demanda originária, ocasião em que será, em caráter exauriente, apreciada sua eventual nulidade.
6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.